Tribunal: TCU
Processo: 040.929/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em prol de Vanickson Anjos de Menezes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em prol de Vanickson Anjos de Menezes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de admissão em favor de Vanickson Anjos de Menezes (à Peça 3 sob o n.o 22636/2017), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.